Tribunal: TJES
Processo: 5005155-60.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Adimplemento e Extinção; Locação de Imóvel
Data de julgamento: 2025-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005155-60.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JEANA LIBERATO DE CASTRO e outros

AGRAVADO: KARLA CECILIA LUCIANO PINTO

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA. TUTELA ANTECIPADA. CONTROVÉRSIA SOBRE INADIMPLÊNCIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO PROVIDO.

1. A concessão de tutela provisória de desocupação em ação de despejo exige a demonstração inequívoca da inadimplência contratual.

2. Havendo controvérsia relevante sobre os pagamentos realizados pelos locatários, especialmente diante de comprovantes bancários que indicam adimplemento nos períodos apontados como inadimplidos, impõe-se a apuração da matéria em instrução probatória.

3. A presença de dúvida razoável acerca do cumprimento contratual impede o deferimento de medida liminar que implique na desocupação imediata do imóvel.

4. Recurso conhecido e provido.

Vitória, 29 de abril de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento nº 5005155-60.2024.8.08.0000

Agravantes: Jeana Liberato de Castro e Cleverson Elias Comiram

Agravada: Karla Cecilia Luciano Pinto

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por Jeana Liberato de Castro e Cleverson Elias Comiram, contra interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Guarapari que, nos autos da ação de despejo c/c cobrança de aluguéis ajuizada por Karla Cecilia Luciano Pinto, deferiu o pleito liminar e, por se tratar de imóvel comercial, determinou a desocupação voluntária do imóvel no prazo de 30 (trinta) dias corridos da data da intimação e, não havendo o cumprimento voluntário da ordem de desocupação e não sendo realizado o pagamento da dívida nos termos antes delineados, determinou fosse feita a desocupação compulsória do imóvel objeto da locação.

Em suas razões, os recorrentes sustentam, em síntese, que (a) a primeira agravante está rigorosamente em dia com suas obrigações contratuais, conforme comprovam os documentos em anexo, acompanhado de planilha demonstrativa de todos os pagamentos realizados; (b) além dos meses destacados na peça preambular, a agravante também se encontra com os aluguéis de 2023 e 2024 em dia, cumprindo assim com suas obrigações contratuais; (c) não foram atendidos os requisitos previstos no art. 59, §1º e VIII, da Lei nº 8.245/91; (d) além de não estarem presentes os requisitos essenciais para a concessão da medida liminar, a decisão em enfoque é temerária, até porque não resguarda a parte litigante os princípios do contraditório e da ampla defesa; (e) está evidente o
periculum in mora inverso
; (f) a empresa da primeira recorrente possui empregados, bem como diversos fornecedores, o que, certamente, causará um imenso dano. Por fim, pugnam pela concessão de efeito suspensivo ao presente recurso.

Contrarrazões ofertadas pela recorrida, pugnando pelo não provimento do recurso.

Remessa dos autos ao 4º Cejusc para realização da audiência de conciliação (id nº 9275245), com ata colacionada no id nº 10098399.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 18 de dezembro de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A análise do recurso cinge-se em verificar se estão presentes os pressupostos legais para o deferimento da tutela provisória que determinou a desocupação do imóvel objeto do contrato de locação firmado entre as partes.

Conforme consta dos autos, trata-se de ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança de aluguéis ajuizada pela agravada, na qual foi deferida liminar para determinar a desocupação do imóvel pelos agravantes, com fulcro no art. 300 do CPC e art. 59, §1º, da Lei n. 8.245/91. A decisão agravada justificou-se na alegada inadimplência dos locatários desde o período da pandemia, abrangendo os anos de 2020 e 2021, bem como os meses de abril, junho, julho, agosto, setembro e outubro de 2022.

Entretanto, os agravantes apresentaram comprovantes de transferências bancárias e extratos que, ao menos em sede de cognição sumária, demonstram a realização de pagamentos nos períodos apontados como inadimplidos pela agravada. Tal documentação revela uma relevante controvérsia fática que impede, por ora, a aferição segura da inadimplência contratual alegada na inicial.

Nesse cenário, a necessidade de dilação probatória para a verificação da veracidade das alegações das partes desautoriza a manutenção da medida liminar de desocupação imediata. Isso porque, a concessão de tutela antecipada demanda prova inequívoca dos fatos constitutivos do direito invocado, o que não se mostra presente quando há dúvida razoável acerca da adimplência contratual.

Nesse sentido:

EMENTA. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE. CONTRATO DE CESSÃO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. IRREGULARIDADE. MEDIDA DE DESOCUPAÇÃO. TUTELA ANTECIPADA. PRESSUPOSTOS NÃO DEMONSTRADOS. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. O julgamento de Agravo de Instrumento ocupa-se apenas da aferição da verossimilhança da alegação e do perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, sendo inviável a análise de questões que demandem incursão probatória. Além disso, deve ser indeferida a tutela antecipada sem a demonstração inequívoca da urgência do direito reclamado. (TJES, Agravo de Instrumento nº
5007072-51.2023.8.08.0000, 2ª Câmara Cível, Relator Desembargador Samuel Meira Brasil Júnior, Data: 20/May/2024)

Assim, incabível o deferimento de liminar em ação de despejo quando os elementos probatórios existentes indicam a existência de controvérsia relevante sobre os pagamentos realizados, sendo imprescindível a instrução processual para a formação do convencimento judicial.

Por fim, ressalto que a argumentação relativa à suposta ausência de reajuste anual do valor do aluguel e consequente defasagem econômica do valor pactuado desborda do objeto deste agravo de instrumento, por não ter sido sequer submetida à apreciação do juízo de origem.

Nesse viés, mostra-se prudente e juridicamente adequado o afastamento da ordem liminar de desocupação do imóvel, até que se promova a completa apuração da existência de eventual inadimplemento, garantindo-se às partes o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.

Diante do exposto,
conheço do recurso e dou-lhe provimento,
para reformar a decisão agravada, a fim de indeferir o pedido liminar.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão 29.04.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Sessão de 29.04.2025

Desembargador
Ewerton Schwab Pinto Júnior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.